Tribunal: TJDFT
Processo: 0711801-18.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE VEÍCULO. VALOR DADO A TÍTULO DE SINAL NÃO COMPUTADO NO VALOR DO FINANCIAMENTO. RETENÇÃO A TÍTULO DE COMISSÃO DE VENDA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES. DEVER DE RESSARCIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DO PREJUÍZO. SÚMULA 43 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais, decorrentes de relação de consumo, cujos pedidos foram julgados procedentes, condenando-se os réus, solidariamente, a ressarcir à autora o valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) e a pagar R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais. Os réus apresentaram recurso inominado. As contrarrazões não foram apresentadas.

2. Quanto ao recurso interposto pelo segundo réu, deixa-se de conhecer do mesmo, porque deserto. O réu não requereu a gratuidade de justiça e não juntou aos autos o comprovante de pagamento das custas iniciais. Nos Juizados Especiais o preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as custas dispensadas em primeiro grau de jurisdição. A Lei 9.099/95 é expressa ao dispor que o preparo será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso (art. 42, § 1o). Assim, se o preparo foi insuficiente o recurso é deserto.

3. Consta dos autos que a parte autora compareceu à concessionária ré e adquiriu um veículo financiado. Contudo, após a compra, verificou que o valor de entrada dado a suposto empregado da empresa ré não foi abatido do valor do veículo, sendo financiado o valor total do veículo pela concessionária.

4. Em seu recurso, a primeira ré defendeu que a autora requereu o ressarcimento do valor supostamente dado como entrada (R$ 5.800,00), contudo comprovou o pagamento de apenas R$ 3.000,00, razão pela qual o valor da condenação deve ser reduzido ao efetivamente comprovado em juízo. Ponderou que a autora negociou a compra do veículo com terceiro, sem qualquer intervenção ou conhecimento da concessionária, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade solidária da concessionária. Subsidiariamente, aduziu que os valores da condenação devem ser atualizados a partir do desembolso dos valores dados a título de sinal pela autora e que a sentença considerou apenas a data do primeiro pagamento feito a título de sinal, desconsiderando as datas dos outros dois supostos pagamento feito pela autora. Por fim, arguiu que não houve qualquer ofensa aos direitos da personalidade, uma vez que houve fiel cumprimento do contrato entre a autora e o vendedor do veículo, devendo ser afastada a condenação por danos morais.

5. Da responsabilidade solidária. Na audiência de instrução e julgamento ficou comprovado que o segundo requerido utilizava-se do espaço da SMAFF VOLKSWAGEN Concessionária, portava crachá da loja, passando-se por preposto, e indicava clientes com conhecimento do gerente para o financiamento de veículos na concessionária e todos auferiam os lucros da negociação. Portanto, em que pese não haver relação trabalhista entre os réus, há responsabilidade solidária nos termos do art. 25, § 1°, do CDC.

6. Tal como constou da sentença: “(...) A intermediação da venda não seria indevida se a consumidora estivesse ciente do papel de cada réu, pois pagou o valor de R$ 5.800,00, sem que recebesse quaisquer recibo discriminado e claro, acerca de eventual comissão de venda, pensando tratar-se de parte do preço do veículo financiado pela loja. Registro que a informação sobre o negócio contratado constitui importante ferramenta para o equilíbrio econômico entre as partes, sendo que a ausência desta, de forma clara e completa, caracteriza afronta ao princípio da boa-fé objetiva, principalmente nas relações contratuais de consumo (...)”.

7. Conforme narrado pela autora e confirmado pela testemunha ouvida em juízo, a autora pagou no dia da compra R$ 800,00 em dinheiro ao segundo réu, deu dois cheques sendo um de dois mil reais e um de três mil reais, pensando ser a entrada do valor do carro. A testemunha ainda confirmou que emprestou R$ 2.000,00 para autora, que o segundo réu compareceu ao seu estabelecimento e pegou a quantia em dinheiro com a autora, que resgatou o cheque. O valor de R$ 3.000,00 foi pago ao segundo réu por meio de transferência bancária.

8. Em que pese os réus terem afirmado que não houve comprovação pela autora do total do valor dado pelo suposto sinal, o valor de R$ 2.800,00 foi pago em dinheiro, fato confirmado pela testemunha ouvida em juízo e, portanto, deve ser devolvido à autora, uma vez que ela não foi comunicada que se tratava de comissão de venda.

9. A sentença também não merece reparo quanto à condenação por danos morais. A conduta dos réus fere a dignidade do consumidor, que espera que uma concessionária de veículos seja clara e transparente ao firmar contratos de financiamento. A conduta dos réus foi ilícita e moralmente reprovável, pois causaram, dolosamente, à autora, falsa percepção da realidade do negócio jurídico para obter vantagem econômica.

10. A fixação dos danos morais deve observar a capacidade econômica das partes, a gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir aos réus uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada autor se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

11. Por fim, quanto à correção monetária, o recurso deve ser provido, porquanto o termo inicial da data da correção dos valores pagos a título de sinal deve ser a data do desembolso. No caso concreto o valor de R$ 800,00 a partir de 11.07.2019, o valor de R$ 2.000,00 a partir de 12.07.2019 e o valor de R$ 3.000,00 a partir de 22.08.2019, conforme súmula 43 do STJ.

12. Recurso conhecido e provido para determinar que a data da correção dos danos materiais se dê a partir do desembolso. Recurso do segundo réu não conhecido.

13. Custas recolhidas. Sem honorários porque o recorrente venceu.

14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.90999/95.